Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710711-44.2020.8.07.0004 RECORRENTE: MATHEUS GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto. Concurso de pessoas. 1 – Para que haja o concurso de pessoas, além da pluralidade de agentes, é necessária divisão de tarefas e vínculo subjetivo entre os autores para a prática da mesma infração penal. 2 - Se as provas demonstram que o réu cometeu o furto em divisão de tarefas e em comunhão com o coautor, incide a qualificadora do concurso de pessoas. 3 - Apelação provida. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 4o, § 4o c/c artigo 29, todos do Código Penal, alegando, em suma, que a decisão colegiada teria reconhecido equivocadamente a qualificadora do concurso de pessoas com base em presunção de vínculo subjetivo o que, em seu entendimento, teria resultado indevidamente exasperação da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 4o, § 4o c/c artigo 29, todos do Código Penal, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “As provas demonstram que o réu cometeu o furto em unidade de designíos com coautor, o que atrai a qualificadora do concurso de pessoas” (ID Num. 33855877 - Pág. 3) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017